Tribunal: TJDFT
Processo: 0703021-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LAD. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO.
1. Não há que se falar em violação de domicílio quando a autoridade policial, recebe informação acerca de tráfico de entorpecentes em determinada localidade, realiza campana e tem sua entrada franqueada por uma moradora, logrando êxito na apreensão de maconha e Rohypnol.
2. As circunstâncias da prisão em flagrante e os depoimentos dos policiais comprovam, com a certeza necessária à condenação penal, a prática do crime de difusão de drogas, mostrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da condenação da ré no artigo art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
3. Impossível desclassificar a conduta para porte de droga de consumo próprio quando as circunstâncias da prisão (quantidade de droga apreendida) se harmonizam com os depoimentos dos policiais e infirmam a versão da acusada.
4. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominadas ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada moduladora negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa.
5. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.